Tribunal: TJES
Processo: 5029804-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029804-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029804-76.2023.8.08.0048

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: ROBERTO ALVES FELICIO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP E TELEFONIA. DESCONTO EM CONTA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO SOLICITADO OU AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos em sua conta bancária das empresas requeridas, na modalidade de débito automático, não solicitados ou autorizados. Assim sendo, requer a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, restituição dos valores descontados de sua conta bancária e interrupção dos descontos.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas a restituição, em dobro, dos valores descontados por meio de débito automático de forma indevida da conta do consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO argumenta pela inexistência de comprovação mínima das alegações autorais, inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de configuração de dano extrapatrimonial. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante e repetição do indébito na modalidade simples.

Nas razões recursais, a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA argumenta por sua ausência de responsabilidade, uma vez que cabe à instituição bancária a gestão de débitos automáticos de seus correntistas. Discorre pela inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe às recorrentes a comprovação da inexistência de falha na prestação de serviço, bem como da validade dos descontos realizados na conta bancária do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que as recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a existência de solicitação do consumidor para inclusão de contas vinculadas às empresas na modalidade de pagamento por débito automático em conta.

As provas produzidas no processo, ademais, indicam que o consumidor foi vítima de fraude, considerando que os cadastros de pagamento em débito automático das contas de energia e telefone, vinculadas às empresas recorrentes, foram realizados em 10/11/2020, mas o recorrido possuía débito perante a recorrente EDP correlato aos meses de 02/2023, 01/2023 12/2022, 10/2022 e 08/2022, o que evidencia que os valores descontados mensalmente de sua conta bancária correspondiam a contas de titularidade de terceiro.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Tratando-se de relação de consumo caberia às requeridas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, todavia, não houve a comprovação de autorização para desconto em débito automático, razão pela qual devem as rés cessar os descontos, bem como restituir os valores indevidamente descontados.

[...]

Isto posto, considerando que os valores descontados pelos requeridos restaram indevidos e configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva, reconheço a procedência da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados por ambas as requeridas, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, ante a permanência dos descontos.

Por conseguinte, as empresas fornecedoras devem responder pelos danos causados ao consumidor. Portanto, devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta do recorrido, em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Ademais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)